Tribunal: TJES
Processo: 5001980-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JSL S/A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001980-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JSL S/A

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pleito liminar vindicado pela agravada em sede de mandado de segurança, de modo a determinar que a autoridade coatora conheça do recurso administrativo interposto e lhe dê regular processamento.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que a “
pretensão da agravada carece de respaldo legal, tampouco existem elementos que evidenciem o direito líquido e certo, ante a legalidade da intimação comprovada pela entrega no domicílio tributário eletrônico da autora”.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Sem
contrarrazõe
s,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR
provimento ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001980-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JSL S/A

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pleito liminar vindicado pela agravada em sede de mandado de segurança, de modo a determinar que a autoridade coatora conheça do recurso administrativo interposto e lhe dê regular processamento.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que a “
pretensão da agravada carece de respaldo legal, tampouco existem elementos que evidenciem o direito líquido e certo, ante a legalidade da intimação comprovada pela entrega no domicílio tributário eletrônico da autora”.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Sem
contrarrazõe
s,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

Trata-se a demanda de origem de
mandado de segurança no qual a parte ora agravada persegue, em suma, que a autoridade coatora conheça de recurso voluntário
por ela interposto
,
no qual se debate o
auto de infração nº 2.081.717-0 por meio do qual houve a constituição de crédito tributário relativo a ICMS, e lhe dê prosseguimento, afastando-se o reconhecimento de sua intempestividade
administrativamente reconhecida
.

Válida a transcrição do acórdão exarado administrativamente em desfavor da parte ora agravada,
in verbis:

“
Arguo de plano preliminar de ofício quanto à tempestividade da peça recursal, pois levando em consideração a data de ciência pelo sujeito passivo da decisão recorrida (resolução nº 364/2018), que ocorreu em 16/11/2018 (a intimação eletrônica foi enviada em 05/11/18, sendo considerada lida 10 dias após esta data), e a data de interposição do recurso (em 05/02/19, conforme fls. 01 do processo nº 84885580), verifica-se que o recurso foi interposto de forma intempestiva, não coincidindo nem o termo a quo nem o termo ad quem com nenhum feriado ou data de ausência de expediente na repartição fazendária. Consoante é sabido, o prazo legal para interposição de recurso perante este Órgão Colegiado é de 20 dias a contar da data de intimação da decisão, sendo o recurso protocolado fora deste prazo intempestivo. No caso dos autos, a ciência se deu em 16/11/2018 (quinta-feira), encerrando se o prazo de 20 dias em 06/12/18 (quarta feira).

Dessa forma, tendo o recurso sido protocolado em 05/02/2019, nota-se que o mesmo extrapolou, e muito, o prazo legal, não merecendo ser conhecido .

[...];

VOTO: Não conheço do Recurso interposto por ser o mesmo intempestivo”.

O magistrado
a quo
, por seu turno, pronunciou-se
por determinar que a autoridade coatora conheça do
referido
recurso
administrativo
e lhe dê
o devido
processamento
sob o fundamento maior de que
“ao que parece, houve uma falha no sistema eletrônico”
.

Pois bem.
De pronto, adianto não encontrar razão para desvencilha
r
-me da conclu
são emanada pelo Juízo primevo.

Digo isto porque o detido compulsar dos autos revela,
a meu ver,
a incerteza acerca da cientificação do contribuinte, ora agravada, de decisão proveniente de procedimento administrativo cujo objeto é o auto de infração nº 2.081.717-0, por meio do qual foi constituído crédito tributário relativo ao ICMS.

A despeito do agravante afirmar que
“fora enviado para o domicílio tributário eletrônico do contribuinte a informação, às 14:48:10 h do dia 05/11/2018”
, consta do feito captura de tela da caixa postal do contribuinte agravado, sem qualquer notícia de decisão enviada no dia 05.11.2018, tampouco em relação ao auto de infração em questão.

Além disso, há resposta obtida da própria Agência Virtual da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, após questionamento da agravada acerca de tal fato, de que deveria considerar como sendo o dia 16.01.2019 o termo
a quo
para fins de interposição de recurso voluntário, vez que coincidente com a data de sua efetiva ciência por ter acessado individualmente a movimentação do Auto de Infração n° 2.081.717-0.

A
liás, a este respeito, trago à baila excerto do
decisum
recorrido,
no qual consignou-se que

“
Nada obstante a impetrante tenha protocolado seu recurso no dia 05/02/2019, conforme se vê na página 71 da mídia digital acostada às fls. 11, a 1ª Câmara de Julgamento do CERF o considerou intempestivo, deixando de conhecê-lo, em comportamento contraditório àquele anteriormente manifestado pela Agência Virtual da SEFAZ”,
o que,
de fato
, não se deve admitir.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Recurso voluntário. Intempestividade. Intimação eletrônica.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
O
compulsar dos autos revel
ou
a incerteza acerca da cientificação do contribuinte/agravad
o
de decisão proveniente de procedimento administrativo cujo objeto é o auto de infração nº 2.081.717-0, por meio do qual foi constituído crédito tributário relativo ao ICMS,
de modo a
afetar, por certo, a questão da intempestividade recursal reconhecida naquela seara
.

I
I -
A despeito do agravante afirmar que “fora enviado para o domicílio tributário eletrônico do contribuinte a informação, às 14:48:10 h do dia 05/11/2018”, consta do feito captura de tela da caixa postal do contribuinte agravado, sem qualquer notícia de decisão enviada no dia 05.11.2018, tampouco em relação ao auto de infração em questão.

I
II -
Além disso, há resposta obtida da própria Agência Virtual da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, após questionamento da agravada acerca de tal fato, de que deveria considerar como sendo o dia 16.01.2019 o termo
a quo
para fins de interposição de recurso voluntário, vez que coincidente com a data de sua efetiva ciência por ter acessado individualmente a movimentação do Auto de Infração n° 2.081.717-0.

IV
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.